Tribunal: TJDFT
Processo: 0715105-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715105-04.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. SINDICATOS. LEGÍTIMOS SUBSTITUTOS PROCESSUAIS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO DO DF PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO SINDICATO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO. 1. A pendência de decisão respectiva na instância embrionária, que nada tratou acerca de temas indicados no agravo, torna inadequado o manejo de recurso nesta derradeira instância ordinária para que seja emitido provimento jurisdicional a respeito do assunto, em flagrante violação ao Princípio do duplo grau de jurisdição, com supressão de instância. 2. Os sindicatos, por ocasião da execução de título judicial decorrente de ação coletiva, não atuam como meros representantes, mas como legítimos substitutos processuais, motivo pelo qual desnecessária a apresentação de procuração pelos representados. 3. O termo inicial do prazo prescricional se deu em 16/11/2012, com trânsito em julgado da ação de conhecimento, o qual fora interrompido com a deflagração do cumprimento de sentença da obrigação de pagar em 13/07/2015, recomeçando a contar o prazo, por dois anos e meio, a partir do trânsito em julgado dos embargos à execução, ocorrido em 08/10/2019. Assim, em 09/04/2022, findou-se o prazo prescricional, de modo que a execução, ajuizada em dezembro de 2022, encontra-se fulminada pela prescrição. 4. RECURSO DO DF PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO SINDICATO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1o do Decreto 20.910/32, defendendo que não há que se falar em prescrição, uma vez que o cumprimento de sentença foi iniciado em momento anterior ao quinquídio legal. Acrescenta que a necessidade de prévia liquidação decorreu de ordem judicial transitada em julgado, implicando, com isso, na devolução integral do prazo prescricional de cinco anos, sendo certo que a prescrição da pretensão executória é afastada quando a demora no andamento/conclusão do feito decorre de motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário, e não da inércia do exequente; c) artigos 202 do Código Civil, e 8o do Decreto 20.910/1932, asseverando que a interrupção do prazo como um todo ocorreu a partir do momento em que se iniciou o cumprimento da obrigação, em 28/2/2013, que consistiu no pedido de juntada de documentos para liquidação, não havendo nova interrupção quando da apresentação dos cálculos para liquidação do julgado, ocorrido posteriormente. Pede a concessão de gratuidade de justiça, bem como que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968, e MARCOS LUÍS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842 (ID 60872631). Nas contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios (ID 64496376). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 726455, pelo Relator(a) Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data da Publicação 12/9/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não se verifica a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu de forma clara e fundamentada as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.130.408/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 1o e 8o, ambos do Decreto 20.910/32 e 202 do Código Civil, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Portanto, em conclusão, o termo inicial do prazo prescricional se deu em 16/11/2012, com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, o qual fora interrompido com a deflagração do cumprimento de sentença da obrigação de pagar em 13/07/2015, recomeçando a contar o prazo, por dois anos e meio, a partir do trânsito em julgado dos embargos à execução, ocorrido em 08/10/2019. Assim, em 09/04/2022 findou-se o prazo prescricional, de modo que a presente execução, ajuizada em dezembro de 2022, encontra-se fulminada pela prescrição.” (ID 54322133). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968, e MARCOS LUÍS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842 (ID 60872631). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020